Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito das Turmas Recursais do TJDFT; o agravante indicou como paradigmas acórdãos de Tribunal Regional Federal e de Turma Recursal de outro Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de uniformização de jurisprudência com base em divergência entre acórdãos de outros tribunais (TRF e TJ de outro Estado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT exige divergência entre acórdãos das próprias Turmas Recursais locais, o que não ocorreu.
4. O pedido foi formulado de forma autônoma, em desacordo com o art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que exige suscitação nas razões ou contrarrazões de recurso.
5. Não se aplica ao caso o art. 14 da Lei no 10.259/2001, por reger apenas os Juizados Especiais Federais, nem o art. 18 da Lei no 12.153/2009, pois não observados os requisitos regimentais.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “O pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito das Turmas Recursais do TJDFT exige divergência entre acórdãos de suas próprias Turmas, não se admitindo como paradigmas decisões de outros tribunais.”
______________
Dispositivos relevantes citados: RITRJE/TJDFT, arts. 90 e 91; Lei no 10.259/2001, art. 14; Lei no 12.153/2009, art. 18.